Tribunal: TJDFT
Processo: 0708522-58.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. DOCUMENTO NOVO. PRECLULSÃO. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL NÃO FORAM PRESTADOS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE DA RÉ. ART. 373, INCISO II, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Nos termos do que dispõe o art. 435, do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. No caso dos autos, não se verifica qualquer dessas hipóteses, impondo-se a desconsideração do documento apresentado, em face da preclusão.

2. Conforme farta jurisprudência deste Tribunal, o magistrado não tem o dever de rebater exaustivamente cada argumento utilizado pela parte, bastando que faça a adequada fundamentação da decisão. Além disso, muitas vezes, a rejeição de determinado argumento é decorrência lógica da ratio decidendi utilizada pelo magistrado.

3. Se a autora instruiu a inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo, que indica a contratação do serviço e sua efetiva prestação, não há que se falar em inadequação da via eleita, cabendo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

4. Não tendo a parte ré se desincumbido do ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, há que se reconhecer como verdadeiros os fatos alegados pela requerente.

5. Apelo não provido.